Tribunal: TJES
Processo: 5006627-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
AÇÃO ORDINÁRIA
.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO

NÃO CONHECIDO
.
1 – A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem no conceito de "urgência" definido pelo STJ
para a adoção da taxatividade mitigada.
2 - Recurso
não conhecido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006627-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTINELE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006627-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: MARTINELE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA E OUTRAS

AGRAVADA
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (“SETPES”)

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa da Agravada e ilegitimidade passiva das Agravantes.

A Agravada ajuizou Ação Ordinária c/c Inibitória em desfavor de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e das Agravantes questionando a oferta e venda de bilhetes de passagens, além da prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, em vários municípios do Estado do Espírito Santo.

No curso do procedimento o MM Juiz prolatou a decisão agravada destacando que:

[...] argumenta-se que o SETPES não teria legitimidade para propor Ação Civil Pública. No entanto, estes autos não tratam de Ação Civil Pública, mas de Ação de Procedimento Comum que almeja ambiente concorrencial mais favorável às empresas sindicalizadas junto ao SETPES. Sob essa ótica, inexiste ilegitimidade ativa do requerente, o qual pode litigar em favor do interesse das empresas associadas, contra situações que julgue serem ilegais.

Em seguida, pontuou-se que, no processo nº 0018723-94.2003.8.08.0024, teria sido declarada a nulidade “de todos os termos de permissões ou concessões, contratos, convênios e assemelhados que tenham por objeto a prestação de serviço de transporte público intermunicipal”. Com base nessa decisão judicial, defendeu-se que não haveria nenhum direito a ser tutelado em benefício das afiliadas do SETPES, já que nenhuma delas exerceria seu serviço de forma regular. Entretanto, a meu ver, a situação individual das associadas do requerente não impactaria nesta demanda, a qual visa defender os interesses da categoria e o ambiente concorrencial favorável a ela, tendo em vista os associados atuais e os que futuramente integrarão a categoria. Portanto, essa situação trazida não impacta na legitimidade do requerente.

Nesses termos, REJEITO a questão preliminar de ilegitimidade ativa do SETPES.

[...]

Na sequência, no ID 12641810, MARTINELE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (“MARTINELE”), TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (“TRANSIGOR”) e GUZZO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI defenderam suas ILEGITIMIDADES PASSIVAS. Fundamentaram que seriam apenas as empresas fretadoras dos ônibus, não desenvolvendo propriamente o transporte de passageiros, o que seria levado a cabo pela requerida BUSER, por meio de sua plataforma. Ocorre que, de suas partes, o uso dessa plataforma é habitual e não esporádico. Assim, ao utilizarem habitualmente a plataforma da BUSER para fretar seus veículos, entendo que as fretadoras integram, sim, a operação de transporte de passageiros daquela empresa, devendo permanecer no polo passivo. Assim, REJEITO essa questão preliminar de ilegitimidade passiva.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

As Agravantes afirmam o cabimento do recurso em razão da presença de urgência, pois não poderiam aguardar rediscussão futura em eventual Recurso de Apelação.

Atualmente inexiste previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento no presente caso, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

A partir da simples leitura do citado artigo, verifica-se que a decisão que indefere as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

O Código de Processo Civil prevê o cabimento do Agravo de Instrumento somente na hipótese de decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, o que não se confunde com a decisão que nega o pedido de exclusão de parte.

Ressalto que tratando-se de matéria não recorrível por Agravo de Instrumento, não há preclusão imediata, ficando a análise do tema postergada para o momento da interposição de eventual Recurso de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

É bem verdade que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas.

Tal tese foi firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendido que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Neste ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o referido julgado, de relevância destacada no âmbito da matéria ora tratada.

Todavia, a tese da taxatividade mitigada não é aplicável ao presente caso.

Desse modo, a decisão que indefere as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do CPC, bem como a tese da taxatividade mitigada é inaplicável por não restar caracterizada a urgência. Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES.
1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4-
A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
5
- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte.
6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido (STJ, REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO INCLUSÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
- A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco no conceito de "urgência" definido pelo STJ (REsp nº 1704520/MT), sendo inadmissível o recurso de agravo de instrumento, o que obsta o provimento deste agravo interno (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.202941-7/003, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. [...] 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJDFT, Acórdão 1735806, 07079911420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não se vislumbra urgência no presente caso a justificar a interposição de Agravo de Instrumento além do rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido.

DO EXPOSTO
, não conheço do presente recurso, porquanto inadmissível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Acompanho o e. Relator, para NÃO CONHECER do recurso.